Tribunal: TCU
Processo: 009.405/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico cujo objeto é de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva (sob demanda), continuados, com dedicação exclusiva de mão de obra, bem como serviços comuns e eventuais sob demanda, para a realização de serviços diversos nos sistemas, equipamentos e instalações das unidades da AGU em Brasília  DF, compreendendo o fornecimento de postos de serviços, peças, materiais de reposição e equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Representação formulada pela empresa Atlântico Engenharia Ltda. em face da revogação do Pregão Eletrônico 50/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Superintendência de Administração no Distrito Federal (SAD-DF), com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Eletrônico 50/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 9.2.1. uso indevido de revogação em vez de anulação para o desfazimento do processo licitatório por inobservância aos requisitos do art. 40, inciso VII, da Lei 8.666/1993 (ilegalidade), identificado no Pregão Eletrônico 50/2019, o que afronta o disposto no art. 49 da Lei 8.666/1993; 9.3. indeferir o pedido formulado por Atlântico Engenharia Ltda., de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia das peças não sigilosas dos presentes; 9.4. informar ao representante e à Superintendência de Administração no Distrito Federal (SAD-DF) que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.